Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725617-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Odenir Calderaro Cristani Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odenir Calderaro Cristani contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0745230-20.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença agitado por ODENIR CALDERARO CRISTANI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, trata-se o feito de uma ação declaratória de inexistência de débito adquirido de forma fraudulenta por terceiros em nome do exequente, cuja sentença foi prolatada ao ID 127627806. As obrigações impostas ao executado constam do dispositivo da sentença, o qual possui o seguinte teor: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência da relação jurídica entre o autor e o requerido, relativamente ao contrato de empréstimos BB Crédito Salário no valor de R$ 80.433,00, além do cartão de crédito Ourocard VISA – 4985 **** **** 6847 – Validade 07/2027. CONDENO o requerido a devolver ao autor todos os valores descontados de seus vencimentos, a partir da 1a parcela empréstimo, ocorrida em novembro de 2021, devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e juros moratórios a contar da citação. Ainda, CONDENO o requerido a devolver a importância total de R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais) referente a transferência bancária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de dois pagamentos em favor de terceiro também desconhecido, uma no importe de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e outra no de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e juros moratórios a contar da citação CONDENO o requerido ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescida de correção monetária desde o arbitramento (súmula 362/STJ) e juros moratórios a contar da citação. [...] DEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a suspensão imediata dos descontos de R$ 3.128,21 (três mil cento e vinte e oito reais e vinte e um centavos) dos proventos da parte autora, oriundos do “Contrato BB Crédito Salário”, bem como os parcelamentos realizados unilateralmente no importe de R$ 1.042,70 (mil e quarenta e dois reais e setenta centavos) em 24 (vinte e quatro) parcelas, a partir da fatura de Novembro/2021 e do valor de R$1.344,50 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$56,58 (cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente ao cartão de crédito Ourocard VISA – 4985 **** **** 6847 – Validade 07/2027. DETERMINO, ainda, que o requerido se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. A sentença transitou em julgado em 06/07/2022 (ID 131238387) e o cumprimento de sentença foi instaurado ao ID 131247796. Devidamente intimado, o executado caucionou o feito com o depósito de R$ 81.100,54 (ID 133023284) e opôs impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 134865413, na qual alega excesso de execução. O exequente compareceu ao feito e informou que o executado continuou a descontar os seus vencimentos e que teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes. Em razão do descumprimento, este juízo proferiu as decisões de IDs 140497586 e 153975687 e fixou astreintes para compelir o executado a cumprir as obrigações. O exequente comparece aos autos e requer a majoração das astreintes (ID 155505840) e apresenta planilha de cálculos. Consignou-se nos autos que os descontos dos vencimentos cessaram em novembro de 2022. Ainda, o executado alega, ao ID 159155768, que retirou o nome do exequente dos cadastros restritivos em 19/04/2023. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Da majoração das astreintes O exequente requer a majoração das astreintes, sob a alegação de descumprimento da obrigação imposta ao executado. Entretanto, o pedido não merece prosperar. Dispõe o art. 537, §1o, do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Primeiramente, o executado informa que cumpriu a obrigação negativa (ID 159155768), o que poderá ser confirmado pelo exequente. Ademais, resta incontroverso que os descontos nos vencimentos cessaram (ID 149604848). Nesse contexto, majorar as astreintes configuraria impor ao executado o pagamento de valor por transtornos sofridos pelo exequente. Contudo, não é esse o objetivo da multa, que é a de compelir a parte a cumprir obrigação de fazer e de não fazer. Ainda que assim não fosse, entendo que o valor estipulado a título de astreintes e o respectivo limite são suficientes e compatíveis, considerando a natureza das obrigações cumpridas. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECOLHIMENTO DO PREPARO NA DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTIMAÇÃO "VIA SISTEMA" PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 9. A multa cominatória (ou astreintes) tem natureza jurídica coercitiva de caráter acessório para impulsionar o cumprimento de uma obrigação pelo devedor e pode ser aplicada em qualquer fase processual, desde que suficiente e compatível com a satisfatividade final do direito e imposta com observância de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação principal, com atual previsão no art. 537 do Código de Processo Civil. O seu objetivo, portanto, é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta (Precedente: acórdão 1415580). 10. A redução ou exclusão da multa, como o Banco agravante busca, apenas se justificaria nas hipóteses previstas no art. 537 do Código de Processo Civil. Contudo, o agravante não demonstrou de fato que a multa se encontra excessiva, restando incontroverso que foram seguidos descumprimento e nem sequer trouxe uma justificativa plausível, mostrando-se inviável a redução, pois o montante discutido é alto por culpa exclusiva do Banco devedor, que mostrou alto nível de desprezo com as ordens judiciais que lhe foram impostas. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o Banco do Brasil S.A. ignora completamente o comando judicial e insiste em não dar cumprimento à ordem, razão pela qual o valor das multas se mostra absolutamente razoável e proporcional, não sendo o caso de diminuição ou exclusão. 11. É de se considerar que o agravante é uma instituição financeira de grande porte, não representando a multa um valor exagerado. Tanto que tem se negado a cumprir a decisão, optando por prolongar o trâmite processual. 12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1659341, 07273871120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, INDEFIRO o pedido de majoração da multa. Do valor do débito Considerando que somente resta dar cumprimento à obrigação de pagar, faz-se necessário realizar os cálculos do quantum debeatur. Depreende-se da sentença que os cálculos são complexos e demandam o pagamento de várias quantias com parâmetros são diversos, tais como o dano material, o dano moral, aplicação de multa, honorários advocatícios etc. Certamente, a rubrica de maior complexidade é a do dano material, pois ela se decompõe em descontos indevidos de vencimentos, em transferência bancária, em aquisição de crédito e valores de carta de crédito. Anteriormente, este juízo determinou a remessa dos autos à contadoria auxiliar para elaboração de demonstrativo do débito, contudo o trabalho foi suspenso em razão dos supervenientes descumprimentos das obrigações. Agora, o inadimplemento das obrigações de fazer e de não fazer não mais persiste, o que possibilita a realização dos cálculos. Mostra-se necessário estabelecer os parâmetros. Para tanto, alguns esclarecimentos precisam ser prestados, considerando o excesso de execução alegado pelo executado. Os valores, a forma de correção monetária e a forma de aplicação dos juros encontram-se delimitados na sentença, tanto em relação aos danos materiais como em relação aos danos morais. Os cálculos devem incluir, ainda, os valores descontados dos vencimentos desde o primeiro desconto (novembro de 2021) até a data de cumprimento da obrigação (novembro de 2022). Ato contínuo, a contadoria deve incluir no demonstrativo o valor relativo às astreintes, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desse a data do arbitramento (Acórdão 1388394, 07155283220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Deve a contadoria averiguar o lapso de tempo transcorrido desde a data da decisão de ID 140497586 para verificação do limite da multa (R$ 50.000,00). Ainda, vale mencionar que a citação do executado no processo de conhecimento se deu em 21/01/2022, que traduz o dia útil após a ciência da decisão de ID 113146762 (art. 231, V, CPC c/c arts. 2o, 5o, §1o, 6o e 9o da Lei n. 11.419/06). No que atine aos honorários advocatícios, sobre estes devem incidir juros desde o trânsito em julgado (06/07/2022 – art. 85, §16, CPC – ID 131238387) e a correção monetária “tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária [...]” (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 21/02/2017), ou seja, a partir da data de prolação da sentença (13/06/2022 - ID 127627806). Rememore-se que a verba foi fixada em 10% sobre o valor da condenação. Dessa forma, com base na sentença, o método a ser adotado pela contadoria deve observar o resumo das tabelas a seguir: DANOS MATERIAIS RUBRICA VALOR R$ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (INPC) JUROS (1%) Descontos de vencimentos Doze parcelas de R$ 3.128,21 (novembro de 2021 – início - a novembro de 2022 - término) A contar da data de cada desconto (evento danoso) Da citação (21/01/2022) Transferência bancária R$ 25.000,00 15/09/2021 (data do evento danoso – ID 112017839 - Pág. 3) Da citação (21/01/2022) 1 – Pagamento indevido em favor de terceiro R$ 5.300,00 14/09/2021 (data do evento danoso - ID 112017839 - Pág. 3) Da citação (21/01/2022) 2 – Pagamento indevido em favor de terceiro R$ 15.00,00 15/09/2021 (data do evento danoso, 112017839 - Pág. 3) Da citação (21/01/2022) DANOS MORAIS RUBRICA VALOR R$ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (INPC) JUROS (1%) Danos morais R$ 10.000,00 Do arbitramento (13/06/2022 - ID 127627806) Da citação (21/01/2022) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RUBRICA VALOR R$ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (INPC) JUROS (1%) Honorários advocatícios 10% sobre o valor atualizado da condenação (danos materiais + danos morais) Do arbitramento (13/06/2022 - ID 127627806) Do trânsito em julgado (06/7/2022 – ID 131238387) ASTREINTES RUBRICA VALOR R$ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (INPC) LIMITE Astreintes R$ 1.000,00 para cada dia de descumprimento Do arbitramento (24/10/2022 - ID 140497586) Até R$ 50.000,00 Esses são, portanto, os parâmetros de cálculos dos valores devidos nos autos. Consigne-se que restou mencionado na sentença que o valor a ser perseguido poderá ser compensado com aquele recebido pelo exequente a título de empréstimo fraudulento (Contrato BB Crédito Salário) no valor de R$ 80.433,00, na data de 15/09/2021 (ID 112017839 - Pág. 3), caso ainda exista. Ainda, houve um depósito efetuado pelo executado no valor de R$ 81.100,54 (ID 133023284) a título de garantia do juízo, na data de 29/07/2022. Após a confecção dos cálculos pela contadoria do juízo, serão apreciadas a eventual compensação e a distribuição do saldo devedor. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de majoração de astreintes. INTIME-SE o exequente a esclarecer se o seu nome foi de fato retirado do cadastro de inadimplentes, considerando a informação prestada pelo executado ao ID 159155768. Na mesma oportunidade, esclareça o exequente se ainda detém o valor proveniente do empréstimo fraudulento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise da viabilidade de remessa dos autos à contadoria. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48380386), em síntese, que os parâmetros para o cálculo do valor dos honorários do advogado decorrentes da sucumbência não foram corretamente observados pelo Juízo singular. Argumenta que a definição do valor dos honorários aludidos deve ter como base de cálculo o efetivo proveito econômico obtido pela parte representada e não apenas o valor da condenação. Verbera que a pretensão de natureza declaratória não foi considerada para integrar a base de cálculo na definição do valor dos honorários do advogado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se correto o valor dos honorários de advogado apontado pelo agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 48380388 e Id. 48380389). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso, o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste definir corretamente a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência. A respeito do tema, convém observar os parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento. No caso em análise, verifica-se que os parâmetros para o cálculo do valor dos honorários de advogado foram expressamente fixados na sentença, nos seguintes termos: “DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência da relação jurídica entre o autor e o requerido, relativamente ao contrato de empréstimos BB Crédito Salário no valor de R$ 80.433,00, além do cartão de crédito Ourocard VISA – 4985 **** **** 6847 – Validade 07/2027. CONDENO o requerido a devolver ao autor todos os valores descontados de seus vencimentos, a partir da 1a parcela empréstimo, ocorrida em novembro de 2021, devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e juros moratórios a contar da citação. Ainda, CONDENO o requerido a devolver a importância total de R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais) referente a transferência bancária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de dois pagamentos em favor de terceiro também desconhecido, uma no importe de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e outra no de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e juros moratórios a contar da citação CONDENO o requerido ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescida de correção monetária desde o arbitramento (súmula 362/STJ) e juros moratórios a contar da citação. Os valores poderão ser objeto de compensação com o montante recebido pelo autor no valor de R$ 80.433,00 (oitenta mil, quatrocentos e trinta e três reais), o qual deverá ser corrigido desde a data do depósito (15/09/2021). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” É necessário ressaltar que a sentença aludida foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 6 de julho de 2022, como é possível verificar pelo teor da certidão referida no Id. 131238387 dos autos do processo de origem. Diante desse cenário, é perceptível que os honorários de advogado foram expressamente fixados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo sido observados os limites previstos no art. 85, § 2o, do CPC. Na decisão ora impugnada o Juízo singular fixou os seguintes parâmetros para que a Contadoria Judicial promova o cálculo do valor dos honorários de advogado: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RUBRICA VALOR R$ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (INPC) JUROS (1%) Honorários advocatícios 10% sobre o valor atualizado da condenação (danos materiais + danos morais) Do arbitramento (13/06/2022 - ID 127627806) Do trânsito em julgado (06/7/2022 – ID 131238387) É possível perceber, portanto, que foram regularmente obedecidos os parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento. Assim, o intento do recorrente, que busca modificar a base de cálculo para a definiçao do valor dos honorários, com a inclusão de montante não previsto no ato decisório passível de cumprimento, consiste na tentativa de rediscutir a questão já acorbertada pelos efeitos da coisa julgada, o que não se afigura possível no caso em exame. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator